Tribunal: TJMT
Processo: 1018990-10.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente Carlos Eduardo Marçal, preso desde o dia 19.10.2021 e submetido a coação ilegal, conforme o impetrante, por ato praticado pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontado como Autoridade Coatora.
Em linhas gerais, narra que o paciente está sendo acusado da prática, em tese, do crime de Importunação Sexual (art. 215-A, caput, do CP).
Em sede de audiência de custódia, realizada na data de 20.10.2021, o Magistrado a quo arbitrou fiança no valor de R$ 5.000,00, motivo pelo qual, alega que não tendo sido pleiteada a fiança pelo Ministério Público, a decisão é inadmissível medida de ofício.
Sustenta, ainda, que Carlos Eduardo é pessoa com precárias condições financeiras, visto ser estudante e estar desempregado; reforça a hipossuficiência alegando que o paciente permanece preso desde o arbitramento do valor e que, se tivesse realmente condições de pagá-lo, já o teria feito.
Por fim, ressalta a necessidade de se observar o teor da Recomendação no 62/2020 do CNJ.
Desse modo, pede a concessão da ordem, in limine, para que se restitua a liberdade ao paciente, independentemente do pagamento da fiança e aduz que, in casu, incidem os artigos 325 e 350 do CPP.
Anexou documentos (ID 106331974 a 106331974).
É o necessário.
Decido.
Pelo que consta nos autos, a Polícia Militar foi acionada pelo genitor (Ruzivaldo Silvano Vilarinho) da vítima menor de idade (M. L. V. - 15 anos), noticiando que o paciente a estaria importunando sexualmente, ocorrendo o fato delituoso em uma distribuidora no município de Barra do Garças/MT.
Os policiais de dirigiram para o local indicado e encontraram a vítima e sua genitora (Carmem Lucia Lobo), que expôs o aparelho celular da vítima aos policiais militares contendo diversas conversas entre o paciente e vítima, via aplicativo “WhatsApp”, fotos de nudez do paciente, além de uma promessa na quantia em espécie de R$ 500,00 “para fazer um programa”. Além disso, Carmem relatou aos policiais que a vítima estaria demonstrando comportamento agressivo e abalo psicológico desde o dia 10 do presente mês, data que teriam se iniciado os fatos (ID 106331974 – fls. 82/85).
Comunicada a prisão em flagrante, o Magistrado homologou-a, ressaltando que não houve nos autos, pedido/representação de prisão preventiva por parte do Delegado de Polícia, tampouco, por parte do Promotor de Justiça, e por essa razão, relaxou a prisão em flagrante do paciente, consignando, ainda, que “há indícios de que o flagrante foi preparado, afinal a vítima ligou para o custodiado a pedido do pai” (ID 106331974 – fl. 8).
Outrossim, de acordo com o Termo de interrogatório – ID 106331974 – fls. 34/37, Carlos Eduardo é estudante, está desempregado, não possui nenhuma fonte de renda; aliado ao fato que está sendo representado pela Defensoria Pública Estadual, e tais elementos, realmente, autorizam concluir, prima facie, que está impossibilitado de recolher o montante fixado a título de fiança, como alegado pelo impetrante.
Ao meu ver, arbitrar fiança a quem não tem condições de arcar com o depósito do valor fixado é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois a condição imposta se apresenta como óbice intransponível.
Não é por outro motivo que a legislação prevê a possibilidade de exonerar o agente da obrigação quando a situação econômica assim recomendar (art. 325, §1o e art. 350 ambos do CPP).
Ao julgar caso análogo, a 2a Câmara Criminal deste e. TJMT assim se pronunciou:
“(...) Restando evidenciada a situação de hipossuficiência financeira do paciente impeditiva de seu retorno à liberdade, legítima a solução de sucedâneo, para, impedir-se a manutenção de constrangimento ilegal ao jus ambulandi do beneficiário(...)”. (N.U 1006039-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 02/06/2021).
Não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) É cediço nesta casa que o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, devendo ser observado o que preconiza o art. 350 do Código de Processo Penal. 2. Na espécie, o paciente permaneceu custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade, em virtude de não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança, ante a sua hipossuficiência, o que se extrai do tempo em que permaneceu no cárcere - não obstante a soltura condicional que lhe foi deferida. 3.Habeas Corpus concedido, em conformidade com o parecer ministerial (...)” (HC 547.948/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020).
Se não fosse o bastasse, cabe lembrar que o Superior Tribunal de Justiça concedeu, em definitivo, a ordem no HC n. 568.693/ES, determinando que, em virtude da pandemia do COVID-19, sejam postos em liberdade “aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor , com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional ” (Vide: HC 568.693/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020, DJe 16/10/2020).
Concluo, pois, por existência de aparente coação ilegal diante da inadmissibilidade de se manter o paciente segregado apenas e tão somente por força de um impedimento de ordem econômica.
Nesse contexto, DEFIRO a liminar pleiteada em favor de Carlos Eduardo Marçal, para lhe conceder liberdade provisória SEM FIANÇA condicionada ao cumprimento das condições impostas pelo Juízo singular nos autos originais no. 1009448-53.2021.8.11.0004, in verbis:
“1) Proibição de se aproximar ou manter contato com a vítima e seus familiares, seja presencialmente, por mensagens, por recados, ou por terceiras pessoas. Deve ser mantida distância mínima de 500 metros.
2) Manter endereço atualizado.
3) Não mudar de residência e nem se ausentar da comarca por mais de 8 (oito) dias sem prévia autorização judicial”.
SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA, devendo ser o paciente posto em liberdade imediatamente, salvo, se por outro motivo estiver preso.
O paciente fica advertido que, caso descumpra qualquer das condições que lhe foram impostas, poderá ser decretada sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4.o, do Código de Processo Penal.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes da CNCGJ.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de outubro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator